Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA. SIMULAÇÃO DE SEQUESTRO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONCURSO DE AGENTES. PROVA ORAL IDÔNEA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS AUTÔNOMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar as rés pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, §1o, do Código Penal), em razão de esquema consistente na simulação de sequestro de familiares para obtenção de vantagem econômica, mediante grave ameaça, absolvendo-as quanto ao crime de associação criminosa. As apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para estelionato e, subsidiariamente, reconhecimento de participação de menor importância.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade do crime de extorsão majorada; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de estelionato; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, especialmente a prova oral produzida sob contraditório, demonstra que as rés constrangem a vítima mediante grave ameaça, simulando sequestro e risco de morte de familiares para obtenção de vantagem econômica indevida.
4. A palavra da vítima, coerente e corroborada por testemunhas e elementos investigativos, possui especial relevância em crimes patrimoniais e se mostra suficiente para embasar a condenação.
5. A prova testemunhal confirma a dinâmica delitiva, evidenciando que as acusadas atuam em unidade de desígnios, com divisão de tarefas e manutenção da narrativa fraudulenta para intensificar o temor da vítima.
6. A eventual quebra da cadeia de custódia de provas digitais não invalida a condenação quando existem provas autônomas e independentes suficientes, como a prova oral judicializada.
7. A simulação de sequestro com exigência de pagamento caracteriza o crime de extorsão, e não estelionato, pois há constrangimento mediante grave ameaça, ainda que fictícia.
8. Não se configura participação de menor importância quando as rés contribuem de forma consciente e relevante para a execução do delito, sendo indispensável sua atuação para a manutenção da ameaça.
9. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com adequada valoração das circunstâncias judiciais, reconhecimento de agravantes e aplicação correta da causa de aumento pelo concurso de agentes.
4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.